Tribunal: TJPA
Processo: 0025235-36.2018.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0025235-36.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: EVANDRO AMORIM DO CARMO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. FURTO QUALIFICADO. DANO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. OFENSIVIDADE DO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
1. A insignificância deve ser aferida levando-se em consideração não só o valor da coisa subtraída, mas, também, outras circunstâncias objetivas, tais como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada, sem perder de vista as condições pessoais do agente e do caso concreto.
2. Nesse contexto, a conduta de depredação de bem público é dotada de expressiva ofensividade e periculosidade social, uma vez que o ônus do conserto será arcado por toda uma coletividade de contribuintes, não havendo que se falar em aplicação do princípio da insignificância.
3. Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso penal em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Capital, que deixou de receber a denúncia ofertada em desfavor de
EVANDRO AMORIM DO CARMO
.

Narra a inicial acusatória que, na data de 02 de novembro de 2018, por volta de 14h30, o denunciado adentrou no Palacete Bolonha e, ali estando, passou a danificar o local, arrancando diversas peças de metal do local com o intuito de revende-las, sendo flagranteado por Guardas Municipais, motivo porque foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nos tipos penais do art. 163, §único, III c/c 155, §4°, II e 14, II do CP.

Ao realizar o necessário exame de admissibilidade da peça acusatória, o Juízo de origem entendeu pela rejeição da denúncia ofertada, calcando seu entendimento na seguinte fundamentação:
Em análise do que consta nos presentes autos, em especial o termo de exibição e apreensão de objeto (fl. 51), verifico que res furtiva consiste em onze (11) pedaços pequenos e de tamanhos variados de ferro fundido, os quais encontram-se apreendidos neste Fórum (auto de recebimento de fl. 88).
Além disso, o acervo constante nos autos demonstrou que a conduta do denunciado foi de mínima ofensividade, que não houve periculosidade social na ação, que o grau de reprovabilidade do comportamento do denunciado foi ínfimo, assim como que a lesão jurídica ocasionada foi inexpressiva.
Acrescente-se, ainda, que a certidão de antecedentes de fl. 55 não demonstra que o denunciado faça do crime um meio de vida, não constando nenhum outro antecedente criminal além do presente.
Restam, pois, configurados os requisitos indispensáveis para o reconhecimento da prática de crime de bagatela, decorrente do princípio da insignificância, sobre o qual comentam os doutrinadores André Estefam e Victor Gonçalves (in ESTEFAM, André; GONÇALVES, Victor. Direito Penal Esquematizado: parte geral. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 124):
(...)
Desta feita, tendo sido demonstrado que a conduta do denunciado foi de mínima ofensividade, que não houve periculosidade social na ação, que o grau de reprovabilidade do comportamento do denunciado foi ínfimo e que a lesão jurídica ocasionada foi inexpressiva, restam configurados os vetores para o reconhecimento do princípio da insignificância, não havendo que se falar, portanto, em tipicidade material, impondo-se, por consequência, a rejeição da denúncia.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, cujo escopo é, em síntese, o recebimento da denúncia ofertada, argumentando para tanto que:
em se tratando de dano ao patrimônio público/histórico o legislador optou por uma reprimenda maior do direito penal, tanto é que lhe trouxe preceito próprio, lhe classificando como uma qualificadora.

Em contrarrazões, o representante da Defensoria Pública requer o improvimento do recurso e a confirmação da decisão recorrida em sua integralidade. O magistrado
a quo
recebeu o recurso e, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão em todos os seus termos.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, com o recebimento da denúncia e regular processamento do feito.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e adequado à espécie.

Antes de proceder à análise das razões recursais, importa destacar que, o fundamento para a rejeição da denúncia ofertada pelo
parquet
, assentasse-se na aplicação do princípio da insignificância, destaco trecho da decisão recorrida:
(...)
Na espécie, conforme termo de exibição e apreensão de objeto de fl. 51, a conduta do ora denunciado Evandro Amorim do Carmo consistiu em subtrair 11 (onze) pedaços pequenos e de tamanhos variados de ferro fundido, os quais estão apreendidos neste Fórum Criminal, consoante o auto de recebimento juntado à fl. 88 destes autos.
Ademais, observa-se que o acusado adentrou o prédio histórico, mediante escalada pelo muro, porque estava com fome, de modo a necessitar do dinheiro obtido pela venda das peças para comprar comida.
Acrescenta-se, ainda, que a certidão de antecedentes de fl. 55 revela nenhum outro antecedente criminal além deste, motivo pelo qual se demonstra não ser o crime um meio de vida do acusado.
Em que pese a res furtiva subtraída ser oriunda de dano ao patrimônio público, não há razão em se configurar a tipicidade penal dos dispositivos imputados, porquanto a bagatela da conduta do agente, em conjunto a inexistência de periculosidade do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada ao bem jurídico protegido afastam a tipicidade material do fato.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada, conquanto o laudo de fls. 84/87 ateste que, em poder do recorrido foram encontradas 11 (onze) peças metálicas do tipo ferro fundido, todas em formas de figura e, comumente, utilizadas no adorno de portões, sendo as periciadas provenientes do Palacete Bolonha - bem público tombado de acordo com a Lei Municipal n° 7.709/94.

Nesse contexto, para além do valor material dos bens que o ora recorrido tentou efetivamente furtar - que de em uma análise precária ensejariam a aplicação do principio da bagatela, deve-se considerar que a conduta descrita na denúncia ofertada apresenta maior grau de reprovabilidade, já que direcionou-se contra patrimônio histórico de toda uma coletividade, servindo os detalhes arquitetônicos que compõe a obra, como elemento diferenciador do imóvel e, por isso mesmo, passível de maior proteção. Nesse ponto, insta salientar que a ofensividade do ato ilegal é considerável ao destacarmos que O dano perpetrado contra patrimônio público é suportado por toda uma coletividade de contribuintes, acarretando inevitáveis perdas partilhadas por toda uma comunidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:
PENAL. DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
1. Conforme definido pelos tribunais superiores, para a aplicação do princípio da insignificância como causa supralegal de exclusão da tipicidade, deve-se observar os seguintes vetores: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto.
2. Hipótese em que o comportamento do agente transcende o mero prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública, porquanto o bem danificado possui valor de relevância social, sendo instalado em rodovia de alta velocidade para a proteção dos condutores de veículos, com o intuito de preservar vidas no trânsito, afetando, assim, toda a coletividade.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1467909/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015)
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CP. SÚMULA N. 284 DO STF.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A alegada violação do art. 155 do Código Penal, por não possuir pertinência ao caso concreto, não pode ser conhecida, uma vez que os fatos narrados na denúncia imputam ao recorrente conduta que se amolda a outro crime, qual seja a do art. 163, III, do mesmo diploma legal, o que atrai a aplicação da Súmula 284 do STF.
2. O bem jurídico protegido relativamente ao crime de dano qualificado previsto no art. 163, III, do Código Penal consiste na proteção do patrimônio de seus titulares - União, Estados, Municípios, empresa concessionária de serviço ou sociedade de economia mista -, afeto ao interesse público.
3. Na espécie, a lesão produzida atinge direta e concretamente a população, notadamente a mais carente, que se vê impossibilitada de utilizar os serviços de atendimento da farmácia básica do município - assistência pública de saúde. Ademais, pela certidão de antecedentes, o recorrente responde a outros oito processos envolvendo o mesmo tipo penal, circunstâncias que afastam a aplicação do princípio da insignificância.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Determinação de execução imediata da sanção.
(REsp 1416273/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DANO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELO TRANCAMENTO DA AÇÃO. ATIPICIDADE DO FATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DE EFETIVA OFENSIVIDADE PARA O DIREITO PENAL. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Este Sodalício, na mesma vertente da orientação da Excelsa Corte, reconhece a aplicação do princípio da insignificância como causa de atipicidade da conduta desde que presentes, na hipótese, os requisitos supramencionados 3. No caso em concreto, não há como reconhecer a mínima ofensividade da conduta, tampouco o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, aptos a ensejarem a aplicação do referido princípio, pois a inutilização de bem pertencente à empresa concessionária de serviços públicos afeta toda a coletividade.
4. Ordem denegada.
(HC 188.512/RS, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/09/2012)

Desse modo, não há como acolher a tese de não recebimento da denúncia por atipicidade da conduta sustentada pela magistrada de primeiro grau, razão pela qual dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para o fim de que esta seja recebida, vez que presentes as condições para tanto.

É o meu voto.

Belém (PA) 18 de fevereiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator